Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. INDEFERIMENTO. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE.

1. Insatisfeita a Defesa com a decisão denegatória da Vara de Execuções Penais, cabe o recurso de agravo, sem efeito suspensivo, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção.

2. Habeas Corpus não conhecido.